Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO E COBERTURA. EXAME. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA. PLANO ANTIGO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS AUSENTES

1. Aos planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, anteriores à Lei n° 9.656/98, não se aplicam as previsões constantes na referida Lei e nem as do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde, das previsões contidas no contrato e no Código Civil.

2. O conjunto probatório demonstra que, ao contrário do constante na sentença recorrida, apesar de posterior à vigência da Lei no 9.656/98, o plano contratado pela Autora era o antigo, que não incluía as novas previsões legais e que foi renovado sucessivamente, mas sem que houvesse adaptação à referida lei.

3. Por se tratar o câncer de mama de doença relativamente comum, inclusive com previsão do seu tratamento pelo plano de saúde, não se verifica razoável a alegação de inexistência de cobertura para exame de biópsia de mama, que consta do rol de cobertura do plano antigo (Tabela Geral de Auxílios), ainda que de forma genérica.

4. Tal situação frustra a finalidade do contrato firmado, em patente violação à boa-fé objetiva, ao pacta sunt servanda e aos deveres de lealdade e de informação em âmbito contratual, conforme previsto nos arts. 421 e 422 do CC.

5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.

6. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.

7. Demonstrado que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado em tempo razoável, sobretudo diante do fato de que a liminar foi deferida no dia seguinte ao ajuizamento da ação, inexistem danos morais no caso concreto.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.